Tribunal: TCU
Processo: 005.970/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura - Ministério da Cidadania, tendo em vista a omissão no dever de prestar contas dos recursos obtidos pela Sra. Bárbara Cortese Caldas, em face do Projeto Pronac 09-8070, que tinha por objeto a edição de romance intitulado Seu Zé. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura - Ministério da Cidadania, tendo em vista a omissão no dever de prestar contas dos recursos obtidos pela Sra. Bárbara Cortese Caldas, em face do Projeto Pronac 09-8070, que tinha por objeto a edição de romance intitulado "Seu Zé", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Bárbara Cortese Caldas; 9.2. condenar a responsável ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculadas a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data Débito/Crédito 80.000,00 30/12/2011 D 20.776,00 9/1/2013 D 72,10 22/7/2017 C 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar à Sra. Bárbara Cortese Caldas a multa de R$ 15.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU) ; 9.8. dar ciência desta decisão à responsável e à Secretaria Especial de Cultura; e 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.